Tribunal: TJDFT
Processo: 0042504-61.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Egmont Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0042504-61.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ADEMIR PERES RODRIGUES, ALCEU WOLFF, ANTONIO DIMAS DA ROCHA CAMARGO, ARI MITSUO UNO, EDIVAN FERNANDES FROTA, HIROJI HIRATA, KYRANA ANASTACIO ROCHA, LUIZ CESAR DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA FERIA, MARIA DE FATIMA BELLUCCI CARA D E S P A C H O Recebido em Plantão de 2a Instancia em 13/5/2024, às 20h41. Trata-se de petição de ADEMIR PERES RODRIGUES e outros, em apelação cível, interposta nos autos da ação de conhecimento no 0042504-61.2014.8.07.0001, em que contende com BANCO DO BRASIL S/A. Por meio da petição, os peticionantes, em resposta ao despacho de ID 58349028, requererem a dilação de prazo, pelo igual período de 5 dias, para pronunciamento acerca das propostas de acordo apresentadas pelo recorrente no IDs 58115954, 58115955, 58123473, 58123476, 58123483, 58123490, 58123496, 58123506 e 58127609. É o breve relatório. A situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o art. 4o, §1o, da Portaria GPR 1.086/2024, alterada pela Portaria GPR 1.217/2024, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância, no período de 13 a 17 de maio de 2024, “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Conforme disposto no § 1o o Plantão de 2a Instância se restringe a medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, o que não é o caso dos autos. Assim, nada a prover quanto a petição juntada no feito, porquanto não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime, excepcional do plantão. Oportunamente, remetam-se os autos ao relator natural. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição